Tribunal: TJPA
Processo: 0006772-87.2020.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006772-87.2020.8.14.5150

APELANTE: JOSEANE TRINDADE DE LIMA

APELADO: RONALDO TRINDADE DE LIMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. NULIDADE DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ESCUTA QUALIFICADA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Recurso de apelação interposto por J
oseane Trindade de Lima
, contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu favor no âmbito da Lei Maria da Penha, sob o argumento de que o conflito entre as partes teria natureza meramente patrimonial. A decisão foi proferida sem a prévia oitiva da vítima e sem demonstração de cessação da situação de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Consiste em saber: (i) se a revogação das medidas protetivas de urgência pode ocorrer sem a prévia oitiva da vítima e sem comprovação de cessação da situação de risco; e (ii) se a ausência de intimação válida da vítima para audiência de justificação configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Lei Maria da Penha (art. 19, caput e §5º) assegura a adoção de medidas protetivas de urgência para resguardar os direitos fundamentais da mulher, independentemente da existência de inquérito policial, ação penal ou boletim de ocorrência.

4.
A revogação de medidas protetivas exige a prévia oitiva da vítima em ambiente seguro, de modo a aferir sua percepção subjetiva quanto à situação de risco, sendo vedada a presunção de cessação do perigo sem escuta qualificada, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ) e a jurisprudência do STJ (REsp 1.775.341/SP e Tema Repetitivo 1249).

5.
A decisão que revoga medidas protetivas sem oportunizar a oitiva da vítima viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, configurando nulidade insanável.

6.
A alegação de que o conflito possui natureza patrimonial não afasta, por si só, a aplicação da Lei Maria da Penha, tampouco exclui a configuração de violência de gênero, cujas manifestações são multifacetadas e frequentemente associadas a questões econômicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso provido
para decretar a nulidade da decisão que revogou as medidas protetivas de urgência, com o retorno dos autos à origem para realização de nova instrução processual, garantindo-se a oitiva da vítima antes da reavaliação das medidas, nos termos do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha e do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSEANE TRINDADE DE LIMA
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que revogou medidas protetivas deferidas em desfavor de
RONALDO TRINDADE DE LIMA, irmão da apelante
.

Em suas razões recursais (ID
10220005
), Joseane sustenta, que houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação pessoal válida para o comparecimento à audiência de justificação designada no curso do feito, oportunidade na qual o apelado foi ouvido isoladamente, sem que fosse a ela oportunizado manifestar-se sobre os fatos por ele alegados, em manifesta quebra da paridade procedimental.

Ademais, sustenta não prosperar o argumento de seu irmão, ora apelado, de estar se utilizando das medidas protetivas para afastá-lo do lar e obter vantagem possessória sobre o imóvel objeto de herança familiar, onde residiam juntos, esclarecendo que, embora possua um segundo imóvel formalmente registrado em seu nome, este se encontra em completo estado de abandono, sem condições mínimas de habitabilidade, razão pela qual, permaneceu com os filhos no mencionado imóvel familiar, tanto é assim, que, após a revogação das medidas em comento, necessitou ser acolhida em abrigo institucional, de modo a evidenciar sua vulnerabilidade econômica e social.

Em contrarrazões (ID
10220011

), o apelado insiste na ausência de contemporaneidade e necessidade das medidas protetivas, reforçando o caráter patrimonial e não de gênero do conflito.

Nesta Instância Superior
(ID
12321922

)
, a
douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela nulidade da sentença, sustentando violação ao contraditório, uma vez que não houve comprovação da intimação válida da vítima para as audiências de justificação, restando cerceado o seu direito de manifestação sobre os fatos e a manutenção da medida protetiva.

É o relatório.

Sem revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

A princípio, ressalta-se que, as medidas protetivas de urgência visam coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecendo proteção quanto às situações de risco e garantindo a integridade física e psicológica da vítima, sendo que para a concessão não há necessidade da existência de inquérito policial, nem do ajuizamento de ação penal, menos ainda do registro de boletim de ocorrência, à luz do art. 19,
caput
e §5º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
[1]
.

Pois bem. Para a melhor análise da controvérsia, é imperioso um breve histórico dos fatos.

Consta dos autos que, em 15/10/2020, Joseane Trindade de Lima requereu medidas protetivas contra seu irmão, Ronaldo Trindade de Lima, relatando episódios frequentes de violência física, moral e psicológica, exacerbados pelo uso de álcool e drogas por parte do requerido, com quem dividia o imóvel herdado dos pais.

Aquando do deferimento das medidas protetivas, determinou-se ao requerido: o afastamento compulsório do lar familiar, proibição de aproximação a menos de 100 (cem) metros da vítima e vedação de contato por qualquer meio de comunicação.

Durante o contraditório, o requerido Ronaldo alegou que Joseane possuía residência própria no Distrito de Outeiro e que estaria utilizando as medidas protetivas para obter vantagens possessórias sobre o imóvel objeto de herança dos pais, sendo que, em audiência de justificação, na qual apenas o requerido compareceu, requereu a revogação das medidas a ele impostas, no que foi atendido pelo magistrado de primeiro grau.

Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o juízo
a quo
revogado as medidas protetivas anteriormente deferidas, entendendo ser o conflito entre as partes de natureza eminentemente patrimonial, afastando, por conseguinte, a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

Contudo, extrai-se dos autos, que tal decisão foi proferida sem a oitiva prévia da ofendida acerca de eventual cessação do risco, sobretudo porque inexiste nos autos comprovação da sua efetiva intimação para tanto, de sorte a constar no termo de audiência apenas a informação de que o respectivo “mandado não retornou”, não se verificando qualquer notícia acerca da real intimação da vítima.

Como se não bastasse, é sabido que a alegação da motivação do conflito ser de cunho econômico não afasta, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha, tampouco autoriza presumir a inexistência de situação de risco. A violência de gênero, por definição, decorre da assimetria de poder historicamente consolidada nas relações entre homens e mulheres, manifestando-se de diversas formas — inclusive por meio da instrumentalização de disputas patrimoniais para o exercício de controle, dominação e intimidação da mulher. A tentativa de restringir a aplicação da lei protetiva unicamente a conflitos “afetivos” ou “relacionais” revela-se reducionista e em desacordo com a doutrina e a jurisprudência majoritárias, que reconhecem o caráter multifacetado da violência de gênero.

Com efeito, tem-se que a decisão de revogação das medidas foi prolatada sem qualquer escuta prévia da vítima, desabonando por completo sua percepção subjetiva quanto à própria segurança, elemento essencial à análise da situação de vulnerabilidade, mormente porque, a cessação do risco não pode ser presumida ou deduzida de forma abstrata, sendo imprescindível abordagem cautelosa, com a devida escuta da mulher em ambiente seguro, conforme determina a diretriz da centralidade da vítima e exige atuação judicial proativa, sensível e informada sobre as especificidades da violência de gênero.

Essa diretriz é reforçada pelo
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
, instituído pelo CNJ (Resolução nº 254/2018 e atualizado pela Resolução nº 254/2021), segundo o qual:

"A escuta da mulher em situação de violência é indispensável antes da reavaliação ou revogação de medidas protetivas", pois as peculiaridades das dinâmicas violentas — muitas vezes invisíveis, intermitentes e marcadas por relações de poder — exigem atenção qualificada da magistratura
.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.775.341/SP, firmou a seguinte orientação,
verbis:

“A revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial”
. (STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/12/2018).

E ainda:

STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA, EMOCIONAL E PSICOLÓGICA DA MULHER. NECESSÁRIO OUVIR A VÍTIMA ANTES DE REVOGAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TEMA REPETITIVO 1249. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que revogou medidas protetivas deferidas em desfavor de R. C. G., no âmbito da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação das medidas protetivas de urgência, com base na ausência de contemporaneidade e de novos fatos, é válida, considerando a natureza inibitória e autônoma dessas medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A natureza inibitória das medidas protetivas permite sua manutenção enquanto persistir a situação de risco, independentemente de ação penal ou inquérito policial em curso. Tema Repetitivo 1249.

4. A revogação das medidas protetivas sem a oitiva prévia da vítima e sem elementos concretos que indiquem a cessação do risco é inadequada.

5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima de violência doméstica para a concessão e manutenção das medidas protetivas.

IV. Dispositivo 6. Recurso provido para restabelecer as medidas protetivas de urgência. (REsp n. 2.111.049/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

No caso concreto, vê-se prosperar o pleito do Ministério Público, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, como visto alhures, constata-se dos autos que houve clara ausência de comprovação de intimação pessoal válida da vítima para comparecimento às audiências, situação que, por si só, configura cerceamento ao contraditório, tendo em vista a natureza específica das medidas protetivas.

Em vista disso, alinhando-me integralmente ao parecer ministerial, reconheço a nulidade da sentença, ante a violação flagrante ao contraditório e à ampla defesa, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para que seja realizada nova instrução probatória, com a intimação válida da vítima e nova apreciação fundamentada da necessidade das medidas protetivas.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a oitiva da vítima antes da reavaliação da necessidade de manutenção ou cessação das medidas, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, e das diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VÂNIA FORTES BITAR
Relatora

[1]

Art. 19
. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...)
§5º
As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

Belém, 26/06/2025